Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o Poder Judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Revela-se desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação, cujo objeto é a cobrança de indenização do seguro obrigatório. Jurisprudência. Sentença cassada.
2. Extinto prematuramente o processo, apesar de presentes os requisitos necessários para a propositura da ação e a citação do réu, cassa-se a sentença e se devolve os autos à primeira instância para o seu regular prosseguimento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.